Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722663-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em tempo: o impetrante não é advogado e requereu expressamente a nomeação de assistência jurídica em favor da paciente. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses da paciente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 14:33:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator